Tribunal: TJBA
Processo: 8001585-80.2018.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001585-80.2018.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GENICE PORTUGAL SANTOS MIRANDA

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Advogado(s)
:
JOAQUIM CAIRES ROCHA, TIAGO CAIRES ROCHA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXAME LABORATORIAL. VDRL PARA SÍFILIS. GESTANTE. RESULTADO NÃO REAGENTE A ÉPOCA. RESUTADO 06 MESES DEPOIS REAGENTE. ERRO. NÃO COMPROVADO. FALECIMENTO DE FILHA PREMATURA POR SÍFILIZ CONGÊNITA. NEXO CAUSAL. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame
: Ação indenizatória por alegado erro de "falso negativo" para exame VDRL sífilis.

II. Questão em discussão:
Se restou provado o erro no exame laboratorial, de modo a configurar "falso negativo", e se tal erro é o causador do óbito da filha prematura da Autora Apelante, diagnosticada com sífilis congênita.

III. Razões de decidir:
C
onfrontados seu relato e argumentos com o acervo probatório colacionado aos autos, constata-se a ausência de nexo causal entre o dano relatado (falecimento de sua filha) e a conduta perpetrada pelo Recorrido (realização do exame – resultado não reagente).

À
luz do caso concreto, tudo indica que o laboratório Apelado atuou dentro das especificações para realização do teste, ao tempo em que, a Apelada, na condição de gestante, e ciente de que o pai da criança tinha sido diagnosticado com sífilis em 27/06/2017, meses antes de realizar o exame questionado (03/08/2017), não repetiu o exame em questão e nem o complementou com do tipo treponêmico.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. inobstante reste patente seu diagnostico posterior, em 20/02/2018, não há nos autos evidências de qualquer conduta omissiva e nem comissiva praticada pelo Réu Apelado que possa ser ligada ao evento morte relatado, visto que, não se verifica provas de que o resultado “não reagente” questionado estivesse errado a época de sua aferição.

Ademais, saliente-se o alerta do laboratório para margem de falha do exame, bem assim que a interpretação do laudo deve ser realizada por profissional capacitado, e exigido complementos e repetição se identificada a necessidade, o que não se verifica nos autos. Por tudo que dos autos consta, não se verifica elementos que permita a conclusão de erro no exame hostilizado, por tanto, ausente o nexo causal e consequentemente inexistente o dever de indenizar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001585-80.2018.8.05.0138
, em que figuram como Apelante GENICE PORTUGAL SANTOS MIRANDA e como Apelado DIAGNOSTICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça